Tribunal: TJSP
Processo: 1040790-55.2023.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança –
Licenciamento – Pretensão de efetuar o licenciamento de veículo devido a um bloqueio ocasionado pelo óbito – Sentença concedeu em parte a segurança, mantendo o bloqueio administrativo – Cabimento – Observância do art. 130 do CTB – Possibilidade de licenciamento que não tem o condão de interferir no bloqueio administrativo que recai sobre o

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança –
Licenciamento – Pretensão de efetuar o licenciamento de veículo devido a um bloqueio ocasionado pelo óbito – Sentença concedeu em parte a segurança, mantendo o bloqueio administrativo – Cabimento – Observância do art. 130 do CTB – Possibilidade de licenciamento que não tem o condão de interferir no bloqueio administrativo que recai sobre o veículo – Precedentes – Sentença mantida – DESPROVIMENTO da remessa necessária.